Tribunal: TJMT
Processo: 1007455-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007455-21.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Agravante: Erivaldo Lima da Silva
DECISÃO
Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por Erivaldo Lima da Silva contra a decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência ao pedido de extensão de efeitos formulado pela defesa em ação de habeas corpus, cuja ordem foi concedida em caráter liminar ao paciente originário do writ (id. 40385978, p. 01/27).
Em síntese, alega o agravante que a decisão merece ser reformada em razão de se encontrar na mesma situação fático-processual que o paciente originário.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o não conhecimento do recurso, por não se admitir interposição de agravo interno contra decisão que analisa pedido liminar de habeas corpus. Se conhecido, requer o desprovimento do agravo (id. 45872954, p. 01/03).
Posto o relato do essencial, passa-se à decisão.
Razão assiste ao Ministério Público.
Conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é “incabível recurso de agravo regimental contra decisão de Relator, ou de substituto legal, que indefere liminar em habeas corpus ou no seu recurso ordinário (...)” (STJ. Quinta Turma. AgInt no RHC 108.065/PI. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 12.03.2019. DJe 18.03.2019; destaques apostos).
Por oportuno, registre-se que, logo após a interposição do agravo interno, a defesa técnica de Erivaldo Lima da Silva postulou a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar do seu pedido de extensão de efeitos repisando os mesmos fundamentos expostos da impugnação recursal. Analisado esse pedido de reconsideração (id. 44645471, p. 01/03), concluiu-se novamente pela ausência de demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Ante o exposto, não conheço o recurso de agravo interno interposto pela defesa de Erivaldo Lima da Silva.
Intimem-se.
Abra-se vista ao Ministério Público, para, querendo, apresentar novo parecer ou reiterar aquele já apresentado.
Após, façam o habeas corpus concluso para julgamento.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada